Tribunal: TJES
Processo: 1101143-18.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1101143-18.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEARLETE TEREZINHA BISI e outros (5)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (5)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – CABIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODIFICAÇÃO PELO TJES APENAS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PERÍCIA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS QUE FORAM HOMOLOGADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DOS EXEQUENTES PROVIDO – APELO DO EXECUTADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.

Preliminar: Segundo o posicionamento firmado pelo C. STJ,
“[...]
'no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento' (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido" (REsp 1.767.663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).
Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O acórdão emanado deste Egrégia Terceira Câmara Cível não modificou qualquer valor concernente ao valor principal, de modo que a nova perícia realizada nos autos, ante a controvérsia instaurada entre as partes, quando deveria se restringir à adequação dos parâmetros acima estabelecidos (correção monetária e juros de mora) pelo Egrégio Tribunal na fase de liquidação de sentença, ultrapassou os limites da coisa julgada.

3. Assim, ao
expert
, que realizou a prova pericial nos autos tombados sob o nº 0033227-90.2012.8.08.0024, levando-se em consideração o valor das diferenças encontradas em prol de cada exequente, restaria apenas aplicar a correção monetárias e os juros moratórios nos termos que foram delineados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Segundo precedentes dos Tribunais Pátrios,
“[...] I - Uma vez transitada em julgado a sentença, a sua liquidação e o eventual cumprimento deverão ocorrer estritamente conforme a parte dispositiva, sob pena de violação à coisa julgada. [...]”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.11.011739-0/005, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 11/11/2019).

5. Por outro lado, ao contrário do que sustentado pelo ente municipal, não houve a sucumbência mínima deve ser mantida a distribuição da sucumbência tal como ocorrido na r. sentença recorrida.

6. Recurso dos exequentes provido. Apelo do executado desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso dos exequentes e, por outro lado, desprover o apelo interposto pelo executado, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1101143-18.1998.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS/APELANTES: DEALERTE TEREZINHA BISI E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR - CABIMENTO)

Denota-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por
DEALERTE TEREZINHA BISI E OUTROS
, aduzindo que, em face das decisões proferidas no cumprimento de sentença e na execução, a via adequada seria o agravo de instrumento.

No caso vertente, estamos diante de uma sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, a fim de, dentre outras determinações: (i) homologar montantes contidos na coluna “Valor Bruto Devido” da planilha de fls. 518-519, do laudo pericial apresentado nos embargos à execução, de modo a satisfazer integralmente o crédito devido a cada um dos exequentes; e (ii) declarar a existência de crédito em favor da exequente Gilcea Freire Amaral.

Assim, nestes casos, ao contrário do que sustentado pelo ente municipal, entendo que o recurso cabível é a apelação, já que houve o acolhimento parcial dos embargos à execução com a consequente extinção da execução.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que 'no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento' (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido" (REsp 1.767.663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

____________________________

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.
1. O STJ, recentemente, decidiu que, 'no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento' (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento" (REsp 1.804.693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 30/5/2019).

Ademais, como bem ressaltado pela parte adversa, soa até mesmo contraditório o ente municipal suscitar a presente preliminar se ele mesmo, em face dessa mesma sentença recorrida, interpôs recurso de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1101143-18.1998.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS/APELANTES: DEALERTE TEREZINHA BISI E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e

DEALERTE TEREZINHA BISI E OUTROS
contra r. sentença de fls. 5.417/5.421 e integrada às fls. 5.449/5.490, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença inaugurada por esses em face daquele, acolheu parcialmente os embargos à execução, a fim de, dentre outras determinações: (i) homologar montantes contidos na coluna “Valor Bruto Devido” da planilha de fls. 518-519, do laudo pericial apresentado nos embargos à execução, de modo a satisfazer integralmente o crédito devido a cada um dos exequentes; e (ii) declarar a existência de crédito em favor da exequente Gilcea Freire Amaral.

O comando sentencial condenou, ainda, as partes, ao pagamento das custas processuais dos embargos à execução, na forma
pro rata
.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, condenou cada uma das partes ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do patrono da parte contrária, estabelecendo, quanto à condenação dos exequentes, a solidariedade.

Em suas razões acostadas às fls. 5.422/5.427, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em resumo, que, diante do reconhecimento do excesso de execução, deve ser reconhecimento a sucumbência mínima do pedido, devendo a parte contrária arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Por outro lado, os apelantes
DEALERTE TEREZINHA BISI E OUTROS,
no recurso interposto às fls. 5.463/5.480, sustentam, em síntese, que:
“caberia ao perito apenas, partindo do valor das diferenças encontradas em proveito de cada qual dos exequentes nos autos da liquidação de sentença, aplicar a correção monetária e a taxa de juros de mora nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Justiça”.

Enfim, afirmam que a r. sentença objurgada deve ser reformada
“para: (a) afastar-se o valor do principal encontrado pelo perito nos autos dos embargos a execução e, consequentemente, o cálculo de juros e de correção monetária daquela perícia;(b) considerar como correto o valor principal das diferenças devidas aos recorrentes encontrado na perícia realizada nos autos da liquidação de sentença; e (c) determinar que sobre esse último valor incidam a cálculo dos juros e da correção monetária, nos moldes determinados na liquidação de sentenca”.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas às fls. 5.453/5.455, 5.522/5.529 e 5.561/5.566.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da sentença objurgada.

Infere-se dos autos que no comando sentencial transitado em julgado nos autos da liquidação de sentença, que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, foi realizada prova pericial, que estabeleceu os seguintes parâmetros: (i) o valor das diferenças devidas a cada qual dos exequentes; (ii) o valor da correção monetária incidente sobre essas diferenças; e (iii) o valor dos juros de mora incidente sobre essas diferenças.

Denota-se que esse laudo pericial, após ser homologado em sua integralidade, foi objeto de recurso de apelação por parte do ente municipal, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça dado parcial provimento para: (i) determinar que a correção monetária fosse aplicada a partir do vencimento de cada parcela; e (ii) fixar a taxa de juros em 6% ao ano, a partir da citação.

Eis a ementa do citado acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGUIDAS IMPUGNAÇÕES AO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO SATISFATÓRIA DO EXPERT. PRELIMINAR REJEITADA. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada. 3) diferenças pleiteadas. Termo final. Edição da Lei nº 3.563⁄88. Descabimento. Ofensa à coisa julgada. Parcelas vincendas incluídas. 4) correção monetária. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR. TERMO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICE RELATIVO AO MÊS SUBSEQÜENTE AO TRABALHADO. 5) JUROS DE MORA. 6% AO ANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.062, DO CC⁄16. TERMO A QUO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tivera o apelante inúmeras oportunidades de manifestar-se nos presentes autos, de modo que a não intimação do perito acerca de seguidas impugnações não implica em cerceamento de defesa, mormente quando a matéria impugnada fora alvo de satisfatória manifestação anterior por parte do expert. Preliminar rejeitada. 2) Se o juiz sentenciante, no seu convencimento, entendeu adequado e suficiente a prova pericial produzida para fundamentar a sentença, não incorreu em error in judicando, muito menos gerou alguma espécie de nulidade, pois adstrito ao livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada. 3) Descabe cogitar da tese de que as diferenças pleiteadas pelos ora apelados possuem termo final na edição da Lei Municipal n.º 3.563⁄88, sob pena de subverter a coisa julgada, pois o comando sentencial é suficientemente claro ao incluir as parcelas vincendas na condenação sofrida pelo Município, não tendo sido a matéria sequer ventilada ao longo da tramitação da ação ordinária. 4) A correção monetária, por ser mera recomposição do valor da moeda, deve fluir a partir do vencimento da obrigação, mediante a aplicação do índice relativo ao mês subseqüente ao mês trabalhado, haja vista que o Município somente se colocou em mora a partir do vencimento da obrigação de pagar. 5) Devem ser ajustados os cálculos, a fim de que incida o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a título de juros de mora, nos termos do art. 1.062, do Código Civil de 1.916 (então aplicável à espécie), tendo como marco inicial a citação válida. Recurso parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação, 024940127764, Relator: RÔMULO TADDEI, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2005, Data da Publicação no Diário: 07/11/2005)

Verifica-se que, mesmo após diversos recursos aos Tribunais Superiores, o v. acórdão acima transcrito foi mantido, de modo que as únicas matérias que poderiam ser objeto de debate seriam a correção e os juros de mora.

Em outros termos, o acórdão emanado deste Egrégia Terceira Câmara Cível não modificou qualquer valor concernente ao principal, de modo que, a meu sentir, a nova perícia realizada nos autos, ante a controvérsia instaurada entre as partes, quando deveria se restringir à adequação dos parâmetros acima estabelecidos (correção monetária e juros de mora) pelo Egrégio Tribunal na fase de liquidação de sentença, ultrapassou os limites da coisa julgada.

Assim, ao
expert
, que realizou a prova pericial nos autos tombados sob o nº 0033227-90.2012.8.08.0024, levando-se em consideração o valor das diferenças encontradas em prol de cada exequente, restaria apenas aplicar a correção monetárias e os juros moratórios nos termos que foram delineados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - LAUDO PERICIAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - VERIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. -
Tendo a decisão judicial que homologou laudo pericial elaborado sem a observância dos parâmetros determinados no título executivo, incorrido em violação à coisa julgada, há que ser rescindida, nos termos do art. 966, IV, do CPC, para que novos cálculos sejam realizados com estrita observância do que restou decidido na ação de conhecimento
. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.21.129387-3/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

______________________
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TRANSITADA EM JULGADO. PERÍCIA CONTABIL. LAUDO PERICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS. NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. ART. 370 DO CPC.

I - Uma vez transitada em julgado a sentença, a sua liquidação e o eventual cumprimento deverão ocorrer estritamente conforme a parte dispositiva, sob pena de violação à coisa julgada.
II - Não pode o perito voltar ao tema objeto dos autos, mormente quando há presunção de veracidade dos fatos, por negligência da parte, que não colacionou os documentos que lhe competia, a fim de utilizar-se dos seus fundamentos. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada.
III - O § 4º do art. 509, do CPC, encerra o princípio da fidelidade ao título executivo, segundo o qual é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou.
IV- Compete ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do art. 370 do CPC/2015, sendo permitido ao juiz determinar a produção das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, enquanto seu destinatário. V - A discrepância entre os valores apontados nos laudos apresentados demanda a repetição da prova, necessária ao deslinde da controvérsia. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.11.011739-0/005, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 11/11/2019)

Portanto, repito, a prova pericial realizada nos autos, quando deveria se ater tão somente a aplicar os parâmetros estabelecidos previamente por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, alterou os critérios de cálculos que foram homologados na liquidação de sentença.

Aliás, a ratificar o posicionamento que ora adoto, ressalto, ainda, que a r. sentença recorrida, em relação ao crédito da exequente Gilcea Freire Amaral, adotou posicionamento totalmente diverso dos demais exequentes, senão vejamos:

“Na continuação, quanto à Exequente GILCEA FREIRE AMARAL, vejo que o Município de Vitória alega, em seus Embargos à Execução (fls. 12), que inexiste valor a ser pago, eis que esta não teria sido contemplada pelos avanços de classe, originadores dos créditos nos autos.

Entretanto, vejo, às fls. 1073-1079 do Processo Principal, que o Sr. Perito encontrou valores históricos a serem pagos à referida Exequente, tendo sido o Laudo Pericial homologado por Sentença às fls. 3132-3134 do Processo Principal. A referida Sentença fora revolvida em sede recursal, tendo sido reformada tão somente quanto aos parâmetros de atualização dos valores devidos (fls. 3243-3244 do Processo Principal), nada tendo sido reformada em relação aos valores históricos devidos a qualquer dos Exequentes.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 4636 do Processo Principal, vejo que houve a formação de coisa julgada material sobre a existência de crédito em favor da Exequente GILCEA, tendo a discussão continuado somente quanto à forma de sua atualização monetária.

Sendo assim, por meio de Embargos à Execução, não poderá o Município de Vitória desconstituir a coisa julgada material formada sobre o crédito da Exequente GILCEA, eis que o meio cabível é o da Ação Rescisória, o que não ocorreu
in casu
. Portanto, quanto à exequente em tela, deverão ser rejeitados os Embargos à Execução.”

Diante de toda essa fundamentação, entendo que o recurso manejado pelo exequentes deve ser provido.

Por outro lado, diante da proposta de voto que ora se avizinha, entendo que, ao contrário do que sustentado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, não houve a sucumbência mínima deve ser mantida a distribuição da sucumbência tal como ocorrido na r. sentença recorrida.

Ante o exposto, firme nessas considerações,
CONHEÇO
interposto por
DEALERTE TEREZINHA BISI E OUTROS
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para (i) afastar o valor do principal encontrado pelo perito nos autos dos embargos à execução e, consequentemente, o cálculo de juros e de correção monetária da referida perícia; (ii) considerar como correto o valor principal das diferenças devidas aos exequentes (valores históricos), apurado na perícia realizada nos autos da liquidação de sentença transitada em julgado; e (iii) determinar que sobre esse último valor incidam o cálculo de juros e correção monetária nos moldes delineados por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da liquidação de sentença acima mencionada.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro, em desfavor do ente municipal, os honorários sucumbenciais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)